Tribunal: TJDFT
Processo: 0747947-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-MORADIA RECEBIDO POR CÔNJUGES DEPENDENTES ENTRE SI. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. TEMA 531 DO STJ.
1. A Lei n.o 10.486/2002 não veda expressamente a dependência recíproca entre cônjuges para efeito de recebimento de auxílio-moradia, possibilidade afastada apenas após a alteração do entendimento da lei.
2. As circunstâncias fáticas permitem concluir que o servidor público agiu de boa-fé, pois se a própria Administração Pública equivocou-se na intepretação da lei, não é razoável que esse erro de direito devesse ser questionado pelo servidor.
3. Tema 531 do STJ: "Descabe a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei".
4. Presença de boa-fé do servidor. Ausência, por parte do servidor, de influência ou de interferência para a concessão da vantagem impugnada. Existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada. Interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
6. Sem condenação do Recorrente em custas, nos termos do art. 1.007, § 1o do CPC/2015. Condenado o Recorrente em honorários advocatícios de 10% sobre valor da causa.
7. Nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.